Tribunal: STF
Processo: ARE 1538159
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Perda da função pública. Cassação de aposentadoria. Limites do título executivo. Coisa julgada. Preclusão consumativa. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconheceu a impossibilidade de conversão da penalidade de perda da função pública em cassação de aposentadoria, determinando o restabelecimento dos proventos e a devolução dos valores retidos.



    2. O fato relevante. A argumentação do recorrente, nos segundos embargos de declaração, de que “inexistem fundamentos atinentes ao entendimento do STF acerca da matéria, conforme invocado pelo IPAJM, reconhecendo a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria (para o caso de servidores públicos, a exemplo do art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990)”, foi, conforme consta do acórdão integrativo, alcançada pela preclusão consumativa.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou “improcedente o pedido inicial”, ao fundamento de que “a lei de regência e o decreto condenatório são claros quanto ao marco temporal de incidência dos efeitos da sanção aplicada, qual seja, a perda da função publica só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que no caso concreto ocorrera em 27/02/2015, ocasião em que o requerente não se encontrava aposentado e nem havia atingido o prazo mínimo para tal, conforme se vê da Declaração de Tempo de Contribuição expedida em 05/04/2016”. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ao fundamento de que, “o que acontecera, na prática, fora a imposição de uma verdadeira pena de cassação de aposentadoria, sanção esta que, como visto, não encontra previsão no art. 12 da Lei nº 8.429/92”, e determinou a reforma da sentença originária “a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais de restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria e devolução dos valores retidos em virtude da suspensão”.



    II. Questão em discussão



    4. Verificar se o recurso extraordinário pode ser admitido, à luz dos fundamentos do acórdão recorrido e dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não impugnou fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido, incidindo os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, que vedam a admissibilidade do recurso quando há deficiência na fundamentação ou quando não são atacados todos os fundamentos da decisão recorrida.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "O recurso extraordinário é inadmissível quando não impugna todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida (enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF)."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 8.429, de 1992, art. 12.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; e ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. ACÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DE PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA QUE, NA PRÁTICA, IMPLICARÁ CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA, ISTO É, PENALIDADE NÃO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUTILEZAS DO CASO QUE RETRATAM OFENSA AOS LIMITES DO TÍTULO E DA COISA JULGADA. RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 



    I - Conforme clássica lição doutrinária - inteiramente aplicável ao denominado Direito Sancionador -, as normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva. 



    II - Não poderia a autoridade administrativa, a pretexto de interpretar a decisão judicial condenatória, aplicar sanção que não fora prevista no respectivo título, pois trata-se de prerrogativa confiada ao Poder Judiciário. 



    III - Embora não ignore a existência de alguns julgados do STJ admitindo a conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria quando a jubilação ocorre antes da conclusão do julgamento da demanda de Improbidade, é relevante ressaltar que o referido Sodalício, em recentíssimo julgado proferido em caso análogo, entendera não ser possível a modificação do titulo judicial transitado em julgado. 



    IV - Sabendo-se que a interpretação do direito não pode conduzir ao absurdo, seria no mínimo ilógico que a aposentadoria superveniente a condenação penal preservasse a jubilação e o mesmo não acontecesse na Acão de Improbidade, cujos atos investigados, pelos menos hipoteticamente, possuem gravidade objetiva inferior. 



    V - Recurso provido.” (e-doc. 19, p. 3-5).



    2. Os embargos de declaração opostos por Domingos Malacarne Sobrinho foram parcialmente acolhidos nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSAO. VÍCIO DA CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. ANÁLISE PREJUDICADA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA (APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC). OMISSÃO COM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - (...) 



    II - Com relação aos juros moratórios, devem incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei 9.494/97. 



    III - Quanto ao marco para sua contagem, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nas ações relativas a benefícios previdenciários as juros moratórios incidem a partir da citação válida da Autarquia. 



    IV - A correção monetária deverá incidir, com base no INPC, a partir da data em que deveria ter ocorrido o pagamento de cada parcela. 



    V - Recurso parcialmente provido.“ (e-doc. 22, p. 3).



    3. Os embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo foram providos a fim de aplicar o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 25).



    4. Ambas as partes opuseram novos embargos de declaração, e-docs. 28 e 30, que foram julgados nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO DO IPAJM NÃO CONHECIDO. 



    1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 



    2 - Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada. 



    3 - Recurso de Domingos Malacarne Sobrinho desprovido. 



    4 - Os embargos de declaração estão limitados à alegação de vícios no acórdão embargado, não cabendo a discussão acerca da decisão pretérita, em razão da preclusão consumativa. Precedentes desta Corte. 



    5 - Recurso do IPAJM não conhecido.” (e-doc. 31, p. 1).



    5. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo afirma violados os arts. 5º, “caput” e inc. II, 24, inc. II, 37, 40 “caput” e § 1º, 93, inc. IX, e 201, § 9º, da Constituição da República.



    5.1. Argumenta que “a cassação da aposentadoria decorre da lógica do princípio da moralidade, eis que a norma afasta a viabilidade de um servidor mantenha-se, de qualquer modo, vinculado ao ESTADO e ao SERVIÇO PÚBLICO” (e-doc. 32, p. 6).



    5.2. Afirma que “o r. decisum ao determinar a manutenção do benefício previdenciário embora reconhecesse a legalidade da r. sentença transitada em julgado que impôs como efeito específico da condenação a perda do cargo público, acabou por violar a Constituição da República. A r. sentença recorrida reconheceu, destarte, que é legítimo o ato de cassação de aposentadoria do servidor decorrente do trânsito em julgado do ato de improbidade condenatório pela prática de inidoneidade moral e desvio ético na atividade, que lhe impôs expressamente, como efeito da condenação a perda do cargo público e que nesse norte a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria” (e-doc. 32, p. 10).



    5.3. Sustenta que “a filiação/inscrição do servidor e, na sequência, a formação do vínculo, aperfeiçoa a qualidade de segurado do ocupante de cargo efetivo junto ao RPPS e é pressuposto fundamental e inarredável a gerar a regularidade do pagamento dos benefícios nele previstos. Por outro lado, a perda do cargo público rompe necessariamente o liame do servidor efetivo com a Administração Pública e, nessa linha, com o Regime Previdenciário de origem” (e-doc. 32, p. 11).



    5.4. Salienta que “a decisão prolatada pela Corte estadual viola a coisa julgada e, por óbvio, o art. 5º, XXXVI, da CF/88, já que o comando da sentença penal condenatória impõe claramente como um dos efeitos da condenação a perda da função pública” (e-doc. 32, p. 14).



    5.5. Pede “seja reconhecida a existência de prequestionamento, nos termos explicitados – na esteira do que entendera o e. TJ/ES, reformando-se o respeitável Acórdão atacado, adequando-o aos precisos termos da legislação disciplinadora da matéria, com o que se estará preservando a Constituição Federal” (e-doc. 32, p. 17).



    6. Em contrarrazões ao recurso, o recorrido pede “a inadmissão do recurso extraordinário ou mesmo em seu integral desprovimento” (e-doc. 33, p. 14).



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 34). 



    8. O agravante argumenta que “a súmula 280 foi editada para regrar o processamento de recursos aviados que tratem de ofensa direito local. No entanto, pretender-se sua aplicação a recursos fundados em alegação de violação a dispositivo constitucional mostrar-se-ia deveras desarrazoado” (e-doc. 35, p. 4-5).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    11. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 31, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    12. Ademais, entendo incabível o recurso pela al. “c” do permissivo constitucional, tendo em vista a inexistência de declaração de validade de lei contestada em face da Carta da República.



    13. Além disso, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Em suas razões recursais de fls. 122/136, o Apelante postula a reforma da sentença, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos: (i) a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no bojo da Ação de Improbidade a que respondera determinara apenas a perda da função pública, não a cassação de sua aposentadoria; (ii) a conversão da perda da função pública em cassação de aposentadoria ensejara ofensa a coisa julgada, haja vista a ausência de previsão no tútulo executivo exequendo; e (iii) quando houve a execução da pena de perda da função pública a aposentadoria em cargo diverso já tinha sido concedida. 



    Antes de analisar cada um dos fundamentos supracitados, impõe-se um breve resumo dos fatos subjacentes, o qual certamente facilitará a compreensão da questão discutida pelos Eminentes Pares. 



    Segundo a peça exordial, o Apelante Domingos Malacarne exercera, por mais de 35 (trinta e cinco) anos, o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 



    Contudo, durante os anos de 2001 a 2004, obtivera licença da função para desempenhar o mandato de Prefeito do Município de São Domingos do Norte/ES, sendo que em razão de atos que lhe foram imputados pelo exercício deste mandato, sofrera condenação em Acão de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Federal perante a Vara Federal de Colatina/ES (autos n° 000621-44.2008.8.02.5005). 



    Impende esclarecer que a referida sentença condenatória deixara de impor ao Recorrente a pena de perda da função pública, por entender que ela se achava prejudicada, porquanto ao tempo da prolação do decisum já havia se operado o término do mandato de Prefeito. 



    No entanto, dando provimento à Apelação do Ministério Público Federal, concluíra o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região que a penalidade de perda da função pública poderia ser incluída na condenação de forma a alcançar o cargo de Auditor Fiscal ocupado pelo Apelante, fazendo-o nos seguintes termos: 



    ‘Diante do exposto, NÃO CONHEO a APELAÇÃO interposta pelo Réu e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a APELAÇÃO do MPF para reformar em parte a respeitável sentença de fis. 765/771 e 833/835, para incluir a pena de perda da função pública que o Réu esteja exercendo ao tempo do trânsito em julgado. Mantidas as demais disposições.’



    Após o trânsito em julgado do referido acórdão, o juízo federal competente determinara a notificação do Governador do Estado do Espírito Santo para que este promovesse o cumprimento do decisum, mediante ‘imediato desligamento de Domingos Malacarne Sobrinho’ (fI. 49), o que fora feito após o regular processo administrativo, ao fim do qual fora expedido o Decreto nº 1166-S, de 12/08/2016, o qual declarara a perda da função pública do Apelante, referente ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual (fl. 52). 



    Sucede que o Recorrente, por ter cumprido todos os requisitos exigidos para tal, já havia solicitado, em 14/04/2016, a sua aposentadoria por tempo de contribuição, data a partir da qual ele se afastara de suas funções, nos moldes do art. 25, § 3º , da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, assim grafado: 



    (...)



    Por via de consequência, a partir do seu afastamento, o Recorrente deixara de ser remunerado pelo Estado do Espírito Santo e passara a ter seus estipêndios custeados pelo IPAJM, ora Recorrido. 



    Entretanto, ao tomar conhecimento do mencionado decreto do Governador do Estado, o Apelado decidira, com base nele, suspender o pagamento dos proventos do Recorrente, conforme comunicação que lhe fora remetida em 23/08/2016 (fI. 63). 



    Posteriormente, fora publicada a Portaria nº 1845 - de 11/10/2016 -, a qual concedera o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao Recorrente a partir de 14/04/2016, isto e, da data do seu afastamento. 



    Diante desse cenário, o Autor, ora Recorrente, almeja a concessão da tutela jurisdicional para que seja imposta ao Recorrido a obrigação de restabelecer e restaurar o pagamento dos seus proventos de aposentadoria, bem como de realizar o pagamento dos valores retidos desde a suspensão. 



    Pois bem. Em que pese o refinado tirocínio condensado na r. sentença impugnada, assiste razão ao Apelante Domingos Malacarne Sobrinho, pelas razões expostas a seguir. 



    Em primeiro plano, é imperioso registrar que o art. 12 da Lei 8.429/92 não prevê a sanção de cassação de aposentadoria, como se pode depreender de uma leitura atenta do referido dispositivo, cuja redação estabelece: 



    (...)



    Ora, conforme clássica lição doutrinária - inteiramente aplicável ao denominado ‘Direito Sancionador’ -, as normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva.Tratando exatamente da questão em apreço, assim vem se manifestando o Colendo STJ:



    (...)



    Em segundo plano, não se pode perder de vista, também, Os limites objetivos da coisa julgada, porque o título executivo exequendo se referira expressamente a ‘perda da função pública’, não a ‘cassação de aposentadoria’. Assim, sob pena de ofensa a coisa julgada, não pode a Autoridade Administrativa extrapolar as disposições do decisum. No mesmo sentido, inclusive, apontam vários julgados do ‘Tribunal da Cidadania’, assim ementados: 



    (...)



    Logo, não poderia a autoridade administrativa, a pretexto de interpretar a decisão judicial condenatória, aplicar sanção que não fora prevista no respectivo título, pois trata-se de prerrogativa confiada ao Poder Judiciário.



     Além disso, o STJ já enunciara que ‘a sentença que determina a perda da função pública é condenatória e com efeitos ex nunc, não podendo produzir efeitos retroativos ao decisum" (REsp 1186123/SP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 04/02/2011). 



    Ora, em se tratando de provimento judicial de natureza condenatória, sua concretização e realizada na fase de cumprimento de sentença, conforme apontam vários arestos do STJ, abaixo colacionados: 



    (...)



    Tanto é assim que o douto Juiz Federal precisara intimar o Governador do Estado para dar cumprimento ao v. acordão (como bem ratifica o mandado de fl. 50), sendo certo que o respectivo decreto de perda da função pública somente fora veiculado em 12/08/2016. 



    Ocorre que, quando houvera a execução da pena de perda da função pública, o Recorrente já se encontrava aposentado, nos moldes do art. 25, § 3º , da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e do ofício expedido pelo próprio Apelado, o qual reconhecera essa aposentação com efeitos retroativos a 14/04/2016. 



    Com efeito, o que acontecera, na prática, fora a imposição de uma verdadeira pena de cassação de aposentadoria, sanção esta que, como visto, não encontra previsão no art. 12 da Lei n° 8.429/92. 



    Embora este Relator não ignore a existência de alguns julgados do STJ admitindo a conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria quando a jubilação ocorre antes da conclusão do julgamento da demanda de Improbidade, é relevante ressaltar que a referido Sodalício, em recentíssimo julgado proferido em caso análogo, entendera não ser possível a modificação do título judicial transitado em julgado, senão, vejamos:



    (...)



    Finalmente, é preciso ponderar que, a luz da jurisprudência, o efeito da condenação penal traduzido pela perda do cargo público não vem sendo aplicado nos casos de aposentadoria superveniente, como ilustram as ementas a seguir:



    (...)



    Destarte, sabendo-se que a interpretação do direito não pode conduzir ao absurdo, seria no mínimo ilógico que a aposentadoria superveniente a condenação penal preservasse a jubilação e o mesmo não acontecesse na Acão de Improbidade, cujos atos investigados, pelos menos hipoteticamente, possuem gravidade objetiva inferior. 



    Nessa ordem de considerações, salta aos olhos a ilegalidade do ato praticado pelo Recorrido, o qual exorbitara manifestamente os limites do título executivo exequendo, impondo ao Recorrente uma sanção não prevista no art. 12 da Lei nº 8.429/92. 



    Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença de fls. 118/120, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais de restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria e devolução dos valores retidos em virtude da suspensão.” (e-doc. 19, p. 7-21).



    13.1. No segundo acórdão dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, em que alega que “inexistem fundamentos atinentes ao entendimento do STF acerca da matéria, conforme invocado pelo IPAJM, reconhecendo a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria (para o caso de servidores públicos, a exemplo do art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990)” (e-doc. 30, p. 3), o Tribunal de origem fez constar:



    “(...) o recorrente pretende, na realidade, reabrir a discussão acerca do acórdão de julgamento do apelo, decisão esta anteriormente embargada e assim já alcançada pela preclusão consumativa.” (e-doc. 31, p. 6).



    14. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, afirmando “que é legítimo o ato de cassação de aposentadoria do servidor decorrente do trânsito em julgado do ato de improbidade condenatório pela prática de inidoneidade moral e desvio ético na atividade, que lhe impôs expressamente, como efeito da condenação a perda do cargo público e que nesse norte a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria”, e que “o comando da sentença penal condenatória impõe claramente como um dos efeitos da condenação a perda da função pública” (e-doc. 32, p. 10-14), sem rebater os fundamentos do acórdão impugnado referentes ao “art. 12 da Lei 8.429/92 não prevê[r] a sanção de cassação de aposentadoria”; que “o título executivo exequendo se referira expressamente a ‘perda da função pública’, não a ‘cassação de aposentadoria’”, que “não [é] possível a modificação do título judicial transitado em julgado”, que “o efeito da condenação penal traduzido pela perda do cargo público não vem sendo aplicado nos casos de aposentadoria superveniente” (e-doc. 19, p. 7-21), e que houve preclusão consumativa quanto ao art. 127, inc. IV, c/c art. 134 da Lei nº 8.112, de 1990. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    15. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    18. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a gratuidade de justiça quando deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator